Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-40.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010872-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), GMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 12.619.217/0001-63 (AGRAVANTE), ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL - CPF: 111.242.291-91 (AGRAVANTE), ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL - CPF: 140.982.961-87 (AGRAVANTE), CEZAR AUGUSTO DO AMARAL - CPF: 421.670.511-15 (AGRAVADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MITIGAÇÃO DO ART. 784, III, DO CPC – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a mitigação do requisito formal previsto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos.

Mesmo com a ausência da assinatura de uma das testemunhas, não se mostra plausível afastar a exequibilidade do instrumento particular, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
GMX Construtora e Incorporadora Ltda., Adalberto Pereira Do Amaral e Zila Biancardini Do Prado
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta na ação de execução ajuizada por
Cezar Augusto Do Amaral.

Para tal desiderato, sustenta que a ação de execução se baseia em documento particular desprovido de um dos requisitos legais de exequibilidade, qual seja, a assinatura do documento por 02 (duas) testemunhas, nos termos do artigo
784, III, do Código de Processo Civil
.

Alega, também, a inadequação da via eleita, aduzindo que o agravado ajuizou erroneamente a execução, sendo as ações de cobrança ou monitória apropriadas ao caso, diante da ausência de título executivo.

Subsidiariamente, afirma que ocorreu a prescrição do crédito, tendo em vista o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos do vencimento da última parcela.

Pede o provimento do recurso com efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão da tramitação do feito, e a reforma da decisão, para que a demanda seja extinta por se fundar em instrumento particular com assinatura de apenas 01 (uma) testemunha.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 211812694).

Contrarrazões apresentadas por
Cezar Augusto Do Amaral,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurgem-se as agravantes contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta na ação de execução para a cobrança do valor de
R$ 74.714,57 (setenta e quatro mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) consubstanciada em instrumento particular.

A controvérsia recursal cinge-se na ausência ou não do requisito de executividade do contrato particular por falta da assinatura de duas testemunhas.

Como é sabido, o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

No caso, embora conste no contrato a assinatura de apenas uma testemunha, não há óbices quanto ao preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico.

Tanto é verdade que as agravantes reconhecem a existência da dívida em questão ao levantarem a inadequação da via eleita e indicarem as ações de cobrança ou monitória ao presente caso, arguindo, tão somente, a ausência do requisito formal em questão.

Sendo assim, a exigibilidade da assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada uma vez que o documento está devidamente assinado pelas partes, com firma reconhecida
junto ao 6º Serviço Notarial da Comarca da Capital – Mato Grosso, bem como subscrito por uma testemunha.

Logo, o simples fato de o contrato não contar com a assinatura da segunda testemunha não impede que o título executivo seja exigível.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.
"
(REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que
"(...)
essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado
". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).
(destaquei)

Ademais, os negócios jurídicos devem ser interpretados com base no princípio da boa-fé objetiva, conforme os artigos 113 e 422 do Código Civil, devendo ele prevalecer, haja vista que não há dúvidas acerca da vontade dos contratantes na efetivação do negócio que fundamentou a ação de execução.

No mesmo sentido, trago jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA – ART. 784, III, DO CPC - DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –MITIGAÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É admitida a mitigação do requisito formal, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo, tão somente, arguido a assinatura de apenas uma testemunha instrumentária no contrato.
Assim, o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade. Com efeito, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas não estão presentes ao ato.

Ademais, o documento está devidamente assinado pelas partes (ID. 144242681), com firmas reconhecidas em cartório, bem como assinatura de uma testemunha.
Ou seja, o simples fato de o instrumento não apresentar a assinatura da segunda testemunha, por si só, não o desqualifica como título executivo exigível
. (N.U 1001133-14.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023.)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.

A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.
(N.U 1000618-02.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024).
(destaquei)

No mais, acerca da alegação de prescrição do crédito,
o artigo 205, § 5º, inciso I, do CPC determina o prazo de 05 (cinco) anos.
Verifica-se, então, que o contrato executado foi firmado em 14 de janeiro de 2019 e a ação de execução foi ajuizada no dia 11 de janeiro. Logo, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024